Tribunal: TJPA
Processo: 0034551-78.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0034551-78.2015.8.14.0401

APELANTE: MARCELO FIGUEIREDO DAS CHAGAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO DEMONSTRADA.

1. Consoante enunciado sumular n. 582 do STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(REsp n. 1.499.050/RJ), como se deu na espécie.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

MARCELO FIGUEIREDO DAS CHAGAS apela da sentença do Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém/PA que o condenou a penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto do art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 6318352/ 6318353).

O apelante postula pelo reconhecimento do delito em sua forma tentada, com a aplicação da respectiva causa de diminuição da pena, alegando que o roubo não se consumou pois não exerceu a posse da
res furtiva
de forma mansa e pacífica, uma vez que após a subtração a vítima passou a persegui-lo, quando recuperou o bem (ID 6318356).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada, (ID 6318357), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 7076944).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
reconhecimento do roubo em sua forma tentada
como pretende o recorrente, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório pelo delito consumado.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, estando a materialidade comprovada pelo auto de apreensão e de entrega do aparelho celular subtraído (ID 6318362, pág. 3-4). De outro ângulo, a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal e do depoimento da vítima colhidos em juízo, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

Na audiência de instrução, realizada no dia 08/11/2016, a vítima MARINEIDE DE FREITAS - confirmou o seu depoimento prestado na fase extrajudicial, e declarou que saia do trabalho, quando foi abordada pelo acusado e o adolescente, os quais subtraíram seu telefone celular, mediante ameaça de um simulacro de arma de fogo. Disse, ainda, que o acusado MARCELO FIGUEIREDO DAS CHAGAS portava o simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto, sendo que os envolvidos (réu e adolescente) fugiram em uma bicicleta, a qual era conduzida pelo réu. Afirmou que o adolescente envolvido tinha 12 (doze) anos, possuindo, ainda, compleição física de uma criança (ID 6318351, pág. 5)
.

Em complemento, as testemunhas de acusação ENÉAS DIAS DE ASSUNÇÃO NETO e DENIS SANTOS DE ASSIS, policiais militares, “também confirmaram os termos descritos na denúncia e narraram que estavam em ronda quando foram acionados por populares, os quais informaram que duas pessoas roubaram uma mulher e fugiram em uma bicicleta. Confirmam que foi recuperado o aparelho celular da vítima em poder do acusado” (ID 6318352, pág. 1).

Da análise dos autos, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu pela prática do crime.

Nesse contexto, inexiste dúvida acerca da consumação do crime de roubo, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima, fato confessado pelo réu na fase policial quando narrou que “após a subtração do objeto fugiram rumo ao bairro do Guamá, entretanto logo surgiu a viatura com a guarnição que os prendeu” (ID 6318360, pág. 3), e confirmado em juízo (ID 6318352, pág. 1).

À vista disso, incide o enunciado sumular n. 582 do STJ segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), de modo que inexiste margem para reconhecimento do delito em sua forma tentada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2024